Tribunal: TJSP
Processo: 2200849-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Falecimento do coexecutado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200849-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MUNICIPIO
DE LEME, são agravados MANSUR ROBERTO LUCAS e ANTONIO LUIZ
APARECIDO SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 23406- cob
2
Voto 23.406
Agravo de Instrumento no 2200849-56.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Leme.
Agravados:
Mansur Roberto Lucas (Falecido) e Antonio Luiz
Aparecido Salles.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo
passivo da ação Falecimento do coexecutado antes do
ajuizamento Impossibilidade de alteração da CDA STJ,
Súmula 392 Decisão mantida. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que extinguiu a execução fiscal para cobrança de IPTU em face do
coexecutado Mansur Roberto Lucas, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC, porque falecido antes da propositura da ação. A agravante
alega, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ e possibilidade
de alteração do polo passivo com redirecionamento aos herdeiros, diante
da ausência de atualização do cadastro municipal, daí pugnando pela
reforma da decisão.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem
intimação da parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Tratando-se IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 23406- cob
3
responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos
termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.
Entretanto,
o
coexecutado
faleceu
antes
do
ajuizamento da execução fiscal (fls. 23), a impossibilitar o acolhimento
do pedido de alteração do polo passivo, conforme entendimento
cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples
emenda da cártula, mas de alteração que remonta o próprio lançamento
(art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para
incluir o espólio do executado quando o falecimento tenha ocorrido
antes do ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução contra o
espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer antes da constituição do crédito tributário, situação
que implica substituição do pólo passivo, o que não encontra
respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 25/05/2011.2. Nos termos da Súmula
392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200849-56.2020.8.26.0000 -Voto no 23406- cob
4
AREsp 373.438/RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo,
o que, contudo, não é o caso dos autos. Também não há de se falar em
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o
cadastro municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de
todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre o executado, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o) e
não de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator